Tribunal: TJBA
Processo: 8003083-21.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003083-21.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO APELANTE: MARIA ISABEL DE JESUS XAVIER Advogado(s): ANDREA MARCIA JESUS SARMENTO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):PAULO ABBEHUSEN JUNIOR EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA COBRANÇA ABUSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. REGULARIDADE NO HISTÓRICO DE CONSUMO DA UNIDADE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação judicial ajuizada com o objetivo de revisar faturas de energia elétrica sob a alegação de cobrança abusiva, além de pedido de indenização por danos morais e refaturamento das contas dos meses de abril e maio de 2022. Sentença de improcedência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se as faturas contestadas contêm cobrança abusiva e se há irregularidade na medição do consumo, com a consequente condenação da Concessionária em dano moral. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente o art. 51, IV, que veda cláusulas abusivas, e o art. 6º, VIII, que admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 4. Todavia, a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Não foi demonstrada qualquer irregularidade na medição do consumo de energia elétrica ou na emissão das faturas impugnadas, cujos valores decorreram de reajustes autorizados pela ANEEL. 6. Ausência de irregularidades ou falha na prestação do serviço, afasta o dever de indenizar, devendo ser refutadas as razões recursais. Danos morais não configurados. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação cível conhecida e não provida. Tese de julgamento: "É lícita a cobrança de faturas de energia elétrica baseadas em consumo regularmente medido, não havendo dever de refaturamento ou restituição, quando há evidências de regularidade na medição, inexistindo dever de indenizar”. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Recursos de Apelação Cível, simultaneamente interpostos nos autos nº 8003083-21.2023.8.05.0080, sendo Apelante MARIA ISABEL DE JESUS XAVIER e Apelado (a) COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER e NEGAR provimento ao recurso, pelos motivos a seguir expostos no voto do Relator.